Tribunal: TJES
Processo: 0000585-45.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000585-45.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADO ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir do contribuinte em ação anulatória em razão da adesão ao REFIS, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) e afastando a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ou erro de premissa ao afirmar que o pagamento de honorários advocatícios na adesão ao REFIS impede nova condenação em honorários na ação anulatória, à luz da jurisprudência citada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais não revelam erro de premissa, mas simples inconformismo com a decisão que aplicou jurisprudência da própria 2ª Câmara Cível sobre a impossibilidade de condenação em honorários quando já houve pagamento na adesão ao REFIS, sob pena de bis in idem.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria não havendo omissão, contradição ou erro material.

5. Mero inconformismo não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência reiterada do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 11.331/2021, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.140.962/SE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22/11/2022; STJ, REsp 1.143.320/RS (repetitivo); TJES, Apelação n. 0008491-27.2020.8.08.0024, j. 01/04/2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 0035828-59.2018.8.08.0024, j. 10/11/2023; TJES, Embargos de Declaração em Apelação n. 0000381-86.2018.8.08.0031, j. 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de fls. 263/281, que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir do contribuinte no bojo de sua ação anulatória, em razão da adesão ao REFIS e consequente quitação do débito fiscal, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) sem fixação de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que o v. acórdão embargado incorreu em erro material/erro de premissa, ao reconhecer que a adesão ao REFIS, com pagamento de honorários advocatícios, exonera o contribuinte da verba honorária correspondente à ação anulatória fiscal por ele ajuizada, quando, em verdade, somente teria o condão de exonerar os honorários atinentes à execução fiscal, não englobando a ação anulatória, de natureza autônoma.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Também se admite, outrossim, de forma excepcional, o conhecimento de declaratórios para correção de
premissa equivocada
sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento (STJ, EDcl no REsp n. 2.140.962/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo do embargante, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que reconheceu que o pagamento de honorários na via administrativa de adesão ao REFIS torna incabível a fixação de verba honorária na ação anulatória (ou nos embargos à execução), conforme reconhece a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível (citada nas razões de decidir).

Veja-se,
in litteris
:

“(...) em relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, compreendo que a adesão ao REFIS por parte do contribuinte, seguido do respectivo pagamento do principal e dos honorários advocatícios fixados em sentença, conforme comprovado à fl. 196 dos autos, torna incabível o restabelecimento ou mesmo o redimensionamento da condenação imposta na r. sentença que julgou improcedente a ação anulatória fiscal, sob pena de bis in idem, ex vi:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ADIMPLIDA QUANDO DA ADESÃO AO REFIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. INDEVIDO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei." (Agint no REsp n. 2.014.606/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022) 2.
A prova documental produzida no processo demonstra que houve a quitação integral da verba honorária devida em decorrência da CDA em alusão, o que, por certo, engloba a presente ação anulatória, que a tem como objeto
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0008491-27.2020.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA, PAGAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com inciso V do art. 3º da Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios "quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa - CDA estiver protestada." 2)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que "condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem
, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária". 3)
Comprovada a quitação do débito, bem como o pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, deve ser mantida sentença afastando a condenação à verba honorária
. 4) Recurso desprovido. (Data: 10/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0035828-59.2018.8.08.0024, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA)

Do exposto, em que pese rejeitar as preliminares de falta de dialeticidade e de interesse recursal suscitadas; no mérito, rogando vênia ao Eminente Relator, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto de Relatoria, para negar provimento ao agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática de lavra do Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR que deixou de fixar verba honorária sucumbencial na presente ação anulatória, em virtude do pagamento na via administrativa, quando da adesão ao REFIS (fl. 230).”

À toda evidência, as alegações vertidas nos declaratórios não pretendem a correção de erro de premissa do v. acórdão, mas apenas expressam o inconformismo da parte - o que não configura vício sanável na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)